Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713574-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wesley Zahn Silva Agravado: Vanessa Vilaça Dupin D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Zahn Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701388-35.2018.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por VANESSA VILACA DUPIN, em desfavor de ZAHN IMPLANTES GUIADOS LTDA – ME, WESLEY ZAHN SILVA e de ADSON DINIZ BARROS, na qual a parte requerida foi condenada, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 41.743,80, a título de indenização por danos materiais, e mais R$ 30.000,00, como compensação por danos morais, sem prejuízo de ter que arcar com o ônus da sucumbência (ID 75705404). Intimada a cumprir voluntariamente o julgado, transcorrido o prazo legal, a parte requerida/executada quedou-se inerte. Foi realizada pesquisa de bens através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo, não se logrando êxito, todavia, em se localizar bens da parte executada, passíveis de constrição. Posteriormente, a parte exequente indicou à penhora 02 (dois) imóveis que seriam de titularidade do executado Wesley Zahn Silva, a fim de satisfazer o seu crédito (ID 107221510). Através da decisão de ID 108844679, determinou-se a penhora e a avaliação dos dois imóveis em questão. A parte executada apresentou a impugnação de ID 109922587, tendo informado que o imóvel situado na Rua 12, Chácara 152/1, Casa 7, Vicente Pires – DF, não seria de sua titularidade, mas sim de seu pai, Sr. João José da Silva, o que tornaria a penhora indevida. Já em relação ao imóvel situado na Quadra 04, Bloco A, Casa 26, Cruzeiro Velho/DF, alegou sua impenhorabilidade, por supostamente se tratar de bem de família. Asseverou que o imóvel teria sido dado em garantia fiduciária à pessoa de BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA para garantir o pagamento de financiamento bancário, de modo que, no seu entender, o credor fiduciário deveria ser intimado. Ao final, requereu a desconstituição das penhoras pendentes sobre os imóveis em questão. A pessoa de VIVIANE MESQUITA DE OLIVIERA ZAHN, ex-cônjuge do executado, compareceu aos autos requerendo a suspensão da penhora inerente ao imóvel situado na Rua 12, Chácara 152/1, Casa 7, Vicente Pires – DF, ante suposta divergência acerca de quem seria sua propriedade. Após a parte exequente se manifestar acerca da impugnação à penhora, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, a impugnação apresentada pela parte executada deve ser rejeitada. De início, temos que, ao contrário do que quer fazer crer a parte executada, os documentos que vieram aos autos demonstram ser ele o atual possuidor do imóvel situado na Rua 12, Chácara 152/1, Casa 7, Vicente Pires – DF. O documento de ID 107221516 demonstra que, em 15 de setembro de 2008, o executado WESLEY ZAHN SILVA, juntamente com sua então esposa VIVIANE MESQUITA DE OLIVEIRA ZAHN, teriam adquirido os direitos possessórios inerentes ao imóvel em questão. Tanto é assim que a pessoa de VIVIANE MESQUITA DE OLIVEIRA ZAHN, recentemente, ajuizou ação em desfavor do ora executado, pretendendo o arbitramento de alugueis, porquanto ele estaria fazendo uso exclusivo do imóvel em questão. A ação está a tramitar perante o Juízo da 1a Vara Cível sob o número 0712723-46.2021.8.07.0020, tendo lá o ora executado, inclusive, juntado instrumento de procuração no qual alega ser residente e domiciliado no imóvel em apreço (documento de ID 104355985 do processo no 0712723-46.2021.8.07.0020). No instrumento de procuração que juntou nos presentes autos (ID 104616863), o ora executado também declarou ser residente e domiciliado nesse mesmo imóvel. Ora, é de se supor que a pessoa de VIVIANE MESQUITA DE OLIVEIRA ZAHN, na condição de ex-cônjuge da parte executada, tenha ciência de quem seria a titularidade dos direitos possessórios inerentes ao imóvel em questão, caso em que não demandaria o executado, indevidamente, pelo recebimento de valores que não seriam devidos. Nos autos da referida ação, VIVIANE MESQUITA DE OLIVEIRA juntou recibos de pagamento, que comprovam que ela, juntamente com o ora executado, teria efetuado, à época, o pagamento do preço ajustado pela compra e venda do imóvel em questão. A parte exequente, com sua resposta à impugnação, trouxe aos autos esses documentos ao ID 117957477, que já são de conhecimento da parte executada, que deles teve vistas nos autos da ação em comento. Traçado esse cenário, observa-se que a parte executada está a tentar embaraçar a realização da penhora, o que, na forma do artigo 774, III, do Código de Processo Civil, constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Ainda que assim não o fosse, se é verdade que os direitos possessórios inerentes ao imóvel em questão seriam de titularidade do pai do ora executado, o que não restou comprovado nos autos, caberia a esse suposto titular, através dos meios legalmente cabíveis para tanto, impugnar a constrição e não ao ora executado. Por fim, no que se refere à alegação de que o imóvel situado na Quadra 04, Bloco A, Casa 26, Cruzeiro Velho/DF seria impenhorável, por supostamente ter natureza de “bem de família”, tenho que a arguição não merece prosperar. Isso porque, a Lei no 8.009/90 considera como bem de família o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, salvo as hipóteses previstas nessa lei. No caso, o executado não comprovou que o imóvel em questão seria utilizado como sua moradia e/ou que os frutos originados desse bem seriam eventualmente seriam utilizados para a locação do imóvel onde reside. Ao revés, deixou transparecer nos autos residir em imóvel diverso do bem em questão. Para além disso, não trouxe aos autos documentos comprovando que esse seria o único bem registrado em seu nome, deixando, inclusive, de juntar ao feito certidões expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de demonstrar que, de fato, não teria a propriedade de nenhum outro bem registrada em seu nome. Com efeito, tenho como não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o da Lei 8.0009/1990, de modo que a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o Executado/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar ser o imóvel, dos quais os direitos aquisitivos foram penhorados, destinado à sua moradia e de sua família. 4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1359284, 07130366720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ao menos por ora, não há que se falar em suspensão dos atos expropriatórios inerentes ao imóvel situado na Rua 12, Chácara 152/1, Casa 7, Vicente Pires – DF, já que os elementos que constam dos autos levam à formação do convencimento de que, ao contrário do que alega o executado, os direitos possessórios relativos ao imóvel em questão seriam de sua titularidade. De qualquer sorte, “ad cautelam”, até para se evitar futura e eventual alegação de nulidade da alienação do bem em hasta pública, tenho que não há qualquer óbice para que a pessoa de João José da Silva seja intimada para a oposição de embargos de terceiro, ficando cientificada de que o valor a ser atribuído à causa deverá ser equivalente ao valor de mercado do bem, o que também será base de cálculo para a fixação de honorários de sucumbência, em caso de improcedência dos pedidos, levando em consideração o princípio da causalidade. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela parte executada através de sua manifestação de ID 109922587. INDEFIRO o pedido de suspensão da ação formulado pela pessoa de VIVIANE MESQUITA DE OLIVEIRA.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34885324), em síntese, que deve ser desconstituída a penhora que recaiu sobre os 2 (dois) bens imóveis em questão. Alias, acrescenta que não é o proprietário do bem imóvel situado na Região Administrativa de Vicente Pires, bem como que o bem imóvel situado no Cruzeiro consiste em bem de família. Também argumenta que a propriedade dos aludidos bens imóveis é objeto de controvérsia nos autos dos processos no 0712723-46.2021.8.07.0020 e no 0716798-31.2021.8.07.0020, sendo que a ex-companheira do recorrente pleiteia o recebimento de valor referente aos alugueres pelo uso de um dos bens e a partilha dos reeridos imóveis. Assim, conclui que as penhoras não podem ser mantidas, mesmo porque há controvérsia a respeito da titularidade dos bens em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso ou até o julgamento das demandas em curso nos autos dos processos no 0712723-46.2021.8.07.0020 e no 0716798-31.2021.8.07.0020, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente desconstituição das penhoras em destaque. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34885326 e Id. 34885627). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora sobre os bens imóveis em questão. No presente caso o Juízo singular determinou a penhora de 2 (dois) imóveis localizados: a) na rua 12, chácara 152/1, casa 7, Vicente Pires; e b) na quadra 4, bloco A, casa 26, Cruzeiro Velho. No entanto, o recorrente alega que ambas as penhoras devem ser desconstituídas, tendo em vista que, respectivamente, não é proprietário do primeiro e o segundo consiste em bem de família. Em relação ao segundo bem, no Cruzeiro, não há controvérsia a respeito da titularidade da propriedade. No entanto, o recorrente alega que se trata de bem de família protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 5o da Lei no 8.009/1990. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem ser interpretados em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para o art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação previu que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Ocorre que o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de família. Além disso, a qualificação do recorrente nas razões do agravo de instrumento indica domicílio diverso, situado na Asa Norte (Id. 34885324). Assim, não é possível concluir que o bem em questão, situado no Cruzeiro, deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Em relação ao primeiro bem imóvel, situado em Vicente Pires, observa-se, em verdade, que se trata de bem imóvel localizado em área ainda carente de regularização, cuja propriedade não pode ser legitimamente atribuída a pessoas naturais, ao menos momentaneamente. No entanto, observa-se que os direitos patrimoniais referentes ao aludido bem imóvel foram adquiridos por meio de contrato de cessão pelo recorrente, em conjunto com sua ex-companheira. Convém destacar que a recorrida acostou aos autos as cópias dos recibos de pagamento subscritos pelas partes, que celebraram o aludido negócio jurídico de cessão de direitos patrimoniais, com o objetivo de demonstrar a quitação declarada pelo credor em favor do recorrente em relação à aquisição dos já mencionados direitos patrimoniais (Id. 117957477 dos autos do processo de origem). Assim, os argumentos articulados pelo recorrente não são suficientes para afastar as provas no sentido de que exerce a posse em relação ao bem imóvel situado em Vicente Pires, razã pela qual os respectivos "direitos patrimoniais" podem ser objeto de penhora. Por fim, as demandas propostas pela ex-companheira do recorrente têm por objeto a condenação por danos emergentes, fixados em valor consentâneo aos alugueres pretensamente devidos pelo período em que não pôde usufruir do bem imóvel situado em Vicente Pires, bem como a partilha dos bens oriundos da união havida entre as aludidas partes (autos dos processos no 0712723-46.2021.8.07.0020 e no 0716798-31.2021.8.07.0020). Essas questões, no entanto, não são prejudiciais em relação às penhoras questionadas. Logo, não impedem o regular prosseguimento do curso do processo de origem. Por essa razão não está demonstrado o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator